Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-19.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000148-19.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE EMBARGOS INFRINGENTES – NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 246, INCISO I, E 238, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS ACOLHIDA – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravada Ana Lúcia dos Santos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em ficar na preliminar de não cabimento de embargos infringentes em sede de habeas corpus. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão monocrática constante do evento 12, que ficou na preliminar de não cabimento dos embargos infringentes opostos contra julgado da Segunda Câmara em sede do Habeas Corpus n. 2000093-68.2024.9.13.0000, tendo em vista a falta de previsão regimental nesse sentido por parte deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual foi negado seguimento ao recurso. Consta nos autos, conforme apresenta o Ministério Público em seu agravo, que o Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias e o Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga estão sendo investigados no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.152/2024-CPM, instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pela suposta prática dos crimes de constrangimento ilegal com causa de aumento de pena, concussão e extorsão mediante sequestro ou extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, respectivamente previstos nos artigos 222, § 1º, 305, 244, todos do Código Penal Militar, e 158, § 3º, do Código Penal (Evento 1 – OUT7 – fl. 02 dos autos de n. 2000093-68.2024.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relata o Ministério Público que, conforme foi apurado até o momento, no dia 08/01/2024, Brian Christopher de Oliveira Braga foi abordado no bairro Ressaca, em Contagem, MG, por uma guarnição policial composta pelos investigados Cb PM Frederico e Cb PM Guilherme, ocasião em que estes o teriam constrangido sem motivação idônea a entrar na viatura policial e o conduzido até um campo de futebol, onde, ao constatarem que ele possuía registros policiais desfavoráveis, valeram-se de tal informação para lhe impor a entrega de sua arma de fogo particular como condição para que fosse liberado. Diz ainda que, tendo Brian se recusado a entregar a sua arma, os policiais militares exigiram dele o pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), valor que tentaram obter imediatamente por meio de aplicativo bancário instalado no seu aparelho celular, sendo, então, transferidos R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a conta da civil Ana Lúcia dos Santos e, na mesma oportunidade, ajustado que o restante da quantia seria pago posteriormente. Narra que, conforme informações prestadas pelo ofendido no Boletim de Ocorrência n. 2024-001155032-001 (Evento 1 – OUT8 – fls. 33/35 dos autos de n. 2000093-68.2024.9.13.0002), apesar de Brian ter solicitado aos policiais militares investigados que deixassem pelo menos R$300,00 (trezentos reais) na sua conta bancária para que pudesse custear a manutenção do seu veículo, o pedido foi negado sob a expressa justificativa de que tal quantia seria destinada ao pagamento dos 10% (dez por cento) da conta do “laranja” (fl. 35). Diz que, inquirida Ana Lúcia dos Santos pela equipe da Corregedoria da Polícia Militar responsável pela investigação, muito embora ela haja confirmado o recebimento do mencionado valor, alegou que desconhecia o remetente da transferência e se mostrou, durante a oitiva, “evasiva e insegura ao responder os questionamentos dos policiais”, bem como negou possuir relações de parentesco com os policiais militares investigados, informação esta, contudo, desmentida pelo próprio filho dela, o qual interveio no momento e afirmou que sua mãe era irmã e tia de policiais militares. Aduz ainda que, considerando os indícios da prática de crimes e a necessidade de se aprofundar nas investigações, o encarregado do IPM de Portaria n. 101.152/2024-CPM representou pelas decretações das buscas e apreensões, bem como pelas buscas pessoais em desfavor do Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias, do Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga e da civil Ana Lúcia dos Santos, além da autorização para acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, pedido este que, após distribuído à 2ª AJME, sob o n. 2000120-45.2024.9.13.00002, foi integralmente acolhido pelo juiz de direito titular da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, com fundamento nos artigos 170 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 – OUT4 dos autos de n. 2000093-68.2024.913.0000), por entender o magistrado que, de fato, havia indícios suficientes do cometimento dos delitos de constrangimento ilegal, concussão e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, porquanto a narrativa apresentada pelo civil Brian Chistopher de Oliveira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Braga se mostrava verossímil ante os elementos informativos colhidos no curso da investigação, quais sejam, a transferência eletrônica de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a conta de Ana Lúcia dos Santos, o bilhete de papel contendo o número do telefone 99348-2947, encontrado no interior do veículo de Brian e as imagens de um Honda Civic seguindo a viatura policial utilizada pelos militares investigados, circunstâncias que efetivamente exigiam maior elucidação por meio de diligência de busca e apreensão. Narra também que foram expedidos em face de Ana Lúcia dos Santos os competentes mandados de busca e apreensão e de busca pessoal, inclusive com autorização para acesso aos dados telemáticos contidos nos materiais apreendidos, que foram devidamente cumpridos em 19/03/2024, sendo juntados, no dia 18/04/2024, aos respectivos autos os arquivos audiovisuais obtidos nas diligências. Diz que, diante disso, em 25/04/2024, foi impetrado em favor de Ana Lúcia dos Santos, neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, habeas corpus, com pedido liminar, contra ato do juiz de direito titular da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, que visou, liminarmente, ao trancamento ou à suspensão da tramitação do IPM de Portaria n. 101.152/24-CPM, da busca e apreensão e das demais medidas determinadas nos autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, até o julgamento do writ; e que, ao final, buscou a anulação dos referidos procedimentos sob o argumento de que a Justiça Militar seria incompetente para expedir mandado de busca e apreensão em desfavor da paciente por se tratar de civil e de que as provas colhidas na investigação foram obtidas por meio de coação e abuso de autoridade contra ela, impondo-se por isso, a decretação de nulidade e o desentranhamento dos autos do IPM, principalmente pelo fato de a ação de busca e apreensão na sua residência ter ocorrido às 05h42min, sem a leitura do respectivo mandado, de modo a atingir o seu direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. Relata ainda que, distribuído o feito à 2ª Câmara deste Tribunal e prestadas as informações pela autoridade pontada como coatora, após manifestação da e. procuradora de justiça, na sessão de julgamento iniciada em 15/05/2024 e finalizada em 13/06/2024, foi parcialmente concedida a ordem de habeas corpus, por maioria, para se anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da então paciente, bem como a busca pessoal, ficando reconhecida a ilicitude das provas colhidas e determinado o desentranhamento dos autos dos elementos probatórios decorrentes dessas medidas, aos fundamentos de que a Justiça Militar não possui competência para expedir os aludidos mandados em desfavor de civis, tudo nos termos do acórdão colacionado no evento 28. Continua dizendo que, naquela oportunidade, ficou vencido o desembargador James Ferreira Santos, relator, que, alinhando-se ao parecer exarado pela procuradora de justiça, ratificou a decisão liminar e denegou a ordem de habeas corpus, para que se prosseguisse com o IPM de Portaria n. 101.152/2024-CPM e os autos n. 2000120-45.2024.9.13.00002, ante a inexistência de qualquer irregularidade nesses feitos, já que não se trata de investigação ou processo militar em face de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 civil, tampouco há prova de que ocorreu alguma ilicitude durante o cumprimento das diligências. Relata que, intimada da concessão parcial da ordem de habeas corpus e não se conformando com a parte não unânime da decisão, a eminente procuradora de justiça, em 28/06/2024, opôs os presentes embargos infringentes visando à análise da matéria pelo Pleno deste Tribunal. Ocorre que, em 09/07/2024 (Evento 35 dos autos n. 2000093-68.2024.9.13.0000), a defesa da embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão, quanto ao fato de ser a submissão da ora embargante uma investigação nula desde a sua origem, assim como foi reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão realizada, violando garantias fundamentais e preceitos legais, sobretudo porque as diligências foram realizadas de forma coercitiva com a embargante. Alega ainda a defesa a incompetência da autoridade militar para instaurar Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar civil, constituindo nulidade integral do procedimento, pelo que requereu o trancamento do IPM de Portaria n. 101. 152/24-COM, bem como o desentranhamento de tudo o que já foi juntado decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão e da busca pessoal, e qualquer outro que eventualmente tenha sido anulado, após a apreciação destes embargos de declaração, conforme previsto no artigo 157 do Código de Processo Penal. Nestes termos pede deferimento. Em sessão de julgamento realizada em 05/08/2024, a Segunda Câmara julgou os embargos de declaração em habeas corpus e, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, sem, contudo, fazer alteração no resultado do julgamento. Acórdão colacionado no evento 11 – ACOR2. Em despacho no Evento 5, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à defesa da embargada, no prazo de cinco dias, para a apresentação de suas contrarrazões. No Evento 8, a defesa da embargada pugnou pelo recebimento das contrarrazões, para que seja negado o seguimento dos embargos infringentes, por sua inadmissibilidade, uma vez que o acórdão proferido não merece nenhuma reforma quanto à ilicitude reconhecida. Termos em que pede deferimento. Em decisão proferida no Evento 12 – DEC1, este relator, após analisar detidamente os autos e em consonância com o que estabelece o artigo 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), verificou que a regra geral de cabimento dos embargos infringentes é em relação às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar (STM). Tal comando normativo é complementado e regulamentado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que, em seu artigo 119, traz um rol taxativo de cabimento do recurso. Foram colacionadas as ementas do Agravo Interno n. 7001343-55.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 11/02/2020 e a ementa dos Embargos Infringentes em Habeas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Corpus n. 0000084-86.2015.7.00.0000, de relatoria do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 01/10/2015. Dessa forma, de ofício, este relator ficou na preliminar de não cabimento dos embargos infringentes opostos contra julgado da Segunda Câmara, em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental nesse sentido por parte deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Inconformada com a decisão que negou seguimento aos embargos infringentes, a Procuradoria de Justiça interpõe este agravo interno. Em relação ao mérito do agravo, diz que nem sequer se conheceu dos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público porque, segundo o prolator da decisão, eles só seriam cabíveis contra acórdãos proferidos em habeas corpus, se houvesse previsão regimental, o que não acontece no STM, o qual traz no artigo 119 de seu Regimento Interno um rol taxativo de cabimento desse recurso, tampouco no STF, que, da mesma forma, não os admite em ações de habeas corpus. Sustenta a eminente procuradora de justiça que é fato que jamais poderia ter sido utilizado, como fundamento de inadmissão dos embargos infringentes, dispositivo do Regimento Interno do STM e do STF simplesmente porque o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG) possui regulamentação própria acerca da matéria, precisamente no artigo 246, inciso I, que possibilita a oposição de embargos infringentes e de nulidade contra acórdão não unânime proveniente do Tribunal Pleno ou das Câmaras do TJMMG, sem impor, dessa forma, qualquer limitação acerca da parte, da matéria, da classe processual ou da espécie recursal. Diz que, portanto, diferentemente do STM e do STF, o Regimento interno do TJMMG admite, sim, os embargos infringentes na situação em que foram opostos nestes autos, sendo certo que o Regimento que deve prevalecer é o do Tribunal a que pertence o órgão que proferiu a decisão embargada, até porque, se assim não fosse, seria de se admitir a total imprestabilidade do RITJMMG. Questiona: “Ora, se não são para serem utilizados os regramentos do RITJMMG, indaga-se, para que ele existe? Por que não houve a revogação da suposta disposição regimental ‘errônea?’”. No caso concreto, afirma a procuradora de justiça que o RITJMMG não é omisso quanto à matéria ora em debate, ao contrário, ele traz, sim, regramento para a oposição de embargos infringentes (art. 216, inciso I) e não restringe o seu cabimento nas mesmas hipóteses previstas nos Regimentos Internos do STM e do STF, ao contrário do equivocado entendimento consignado na decisão ora agravada. Alega a agravante que este TJMMG possui precedente no sentido de admitir embargos infringentes de decisão proferida em habeas corpus, a exemplo do processo n. 2000094-58.2021.9.13.0000, que também foi provido, o que pode ser conferido na ementa do respectivo julgado de relatoria do desembargador Osmar Duarte Marcelino. Conclui que, se este Tribunal já admitiu embargos infringentes de decisão proferida em sede de habeas corpus, há de admiti-los também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 agora, uma vez que o tratamento atribuído a uma causa pelo juízo não pode divergir do de outro em situação processual semelhante e que, assim, uma vez que já se conheceu dos embargos infringentes, cabe, desde já, o julgamento do seu mérito, considerando que o órgão julgador é o mesmo, passando a seguir às questões relacionadas ao objeto dos embargos infringentes. Argumenta que a discrepância de entendimentos que se travou por ocasião do julgamento do habeas corpus pela Segunda Câmara diz respeito a matéria exclusivamente jurídica, limitando-se o objeto do inconformismo da Procuradoria de Justiça à necessidade de reconhecimento da licitude e consequente manutenção das provas decorrentes do cumprimento de mandados de busca e apreensão e busca pessoal contra Ana Lúcia dos Santos, por serem indispensáveis à elucidação dos fatos apurados em relação aos militares Cb PM Frederico Alandino Valverde e Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga. Diz ainda que o desembargador James Ferreira Santos, vencido, de maneira sensata e harmônica, em minuciosa fundamentação, entendeu que Ana Lúcia dos Santos não está sendo processada na Justiça castrense, tampouco figura como investigada nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 101.152/24-CPM, logo não há que se discutir sobre a competência ou não do juízo militar para expedir mandado de busca e apreensão contra ela ou eventual ilicitude dos elementos colhidos durante o seu cumprimento. Diz também que o desembargador relator para o acórdão, Fernando Armando Ribeiro, prolator do voto vencedor, acompanhado pelo desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, esboçou entendimento no sentido de que a 2ª AJME não possuía competência para expedir mandados de busca e apreensão ou de busca pessoal em desfavor da então paciente por se tratar de civil, razão pela qual reconheceu a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento das respectivas diligências. Alega que, contudo, ainda que os desembargadores vencedores tenham se convencido de que as provas colhidas por meio do cumprimento dos mandados expedidos em desfavor de Ana Lúcia dos Santos seriam ilícitas, porquanto emanados de autoridade incompetente, não há dúvida de que o referido procedimento de investigação se destina exclusivamente à apuração de crimes militares cometidos por dois policiais militares, estando a 2ª AJME imbuída de plena competência para determinar a realização de diligências que forem necessárias ao alcance da verdade dos fatos. Diz ainda que, de mais a mais, o IPM visa à colheita de elementos para a composição da justa causa, conjunto este que será analisado em momento oportuno pelo Ministério Público para fins de deflagração da ação penal militar, ressaltando-se que, caso eventualmente se vislumbrem indícios de autoria em relação à ora embargada, caberá ao representante do Órgão Ministerial requerer a remessa de cópia dos autos do IPM n. 101.152/2024-CPM à Justiça comum para fins de direito. Conclui dizendo que as considerações tecidas pelo desembargador James Ferreira Santos, a respeito da licitude do IPM para apuração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 possíveis crimes cometidos pelos policiais militares Cb PM Frederico Alandino Valverde e Cb PM Guilherme Felipe Assis Braga, foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, porque, conforme muito bem explicado por S. Exa., não existem irregularidades no aludido procedimento de investigação: “A uma, porque não há qualquer civil sendo processado nesta Justiça Militar. A duas, porque nenhuma ilicitude restou demonstrada nas atividades desenvolvidas pelos policiais militares encarregados das investigações. A três, porque as investigações precisam ser continuadas, até que se colete ou não as provas de materialidade e os indícios de autoria que possibilitem afirmar, com convicção, se as condutas perpetradas pelos investigados constituem ou não infração penal a merecer o oferecimento da devida denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo do feito”. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno com a reforma da decisão monocrática constante do evento 12 e a admissão dos embargos infringentes, a fim de que estes venham a ser providos e, em consequência, seja reconhecida a licitude das provas colhidas em sede de cumprimento dos mandados de busca e apreensão e busca pessoal expedidos em desfavor de Ana Lúcia dos Santos nos autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002. É o relatório. VOTO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Argumenta a eminente procuradora de justiça que a inadmissão dos embargos infringentes, conforme decisão monocrática proferida no evento 12 destes autos se deu com base em dispositivos contidos no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF), simplesmente porque o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG) possui regulamentação própria acerca da matéria, precisamente no artigo 246, inciso I, que possibilita a oposição de embargos infringentes e de nulidade, contra acórdão não unânime proveniente do Tribunal Pleno ou das Câmaras do Tribunal de Justiça Militar (TJM), sem impor, dessa forma, qualquer limitação acerca da parte, da matéria, da classe processual ou da espécie recursal. Muito embora o Regimento Interno do TJMMG admita, sim, os embargos infringentes na situação em que foram opostos nestes autos (art. 246, inciso I), é preciso fazer uma interpretação sistemática dessa hipótese recursal em conformidade com o que estabelece também o artigo 238 do mesmo Regimento, que assim dispõe: Art. 238 – Nos recursos interpostos contra decisões do Tribunal Pleno ou de suas Câmaras, observar-se-á, no que for aplicável, em matéria criminal, o disposto ao Código de Processo Penal Militar e, em matéria cível, o disposto no Código de Processo Civil”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dessa forma, não se deve dar uma interpretação ao artigo 246, inciso I, do RITJMMG, que seja contrária à previsão da legislação processual, no caso o Código de Processo Penal Militar. Logo, o Regimento Interno não autoriza – e nem poderia – a estipulação de hipótese recursal não prevista no CPPM. Dessa forma, deve-se fazer uma análise nos limites do artigo 538, que assim estabelece: CPPM Art. 538 – O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Nesse contexto, as decisões que suportam impugnação pelo recurso de embargos infringentes estão compreendidas em um rol taxativo, isto é, em uma listagem não passível de interpretação extensiva. Dessa maneira, em hipótese alguma, pode a decisão colegiada proferida no âmbito do julgamento da ação de habeas corpus enquadrar-se no conceito de sentença final, condição essa imprescindível para a cognoscibilidade do referido recurso. Nesse diapasão, também caminha a jurisprudência pátria, no domínio dos mais diversos tribunais. O descabimento dos embargos infringentes opostos contra decisões colegiadas que julgam ações de habeas corpus é questão que não ocasiona maiores divergências. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, “por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de turma ou de plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis” (STF, AgRg nos Embargos Infringentes em HC, HC 0016397-84.2019.1.00.0000 – PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado em 20/10/2020). De igual maneira, vislumbra-se o referido obstáculo na Justiça Militar acerca da interpretação do conceito de “sentença final” previsto no artigo 538 do CPPM, uma vez que: “admitir que sejam cabíveis Embargos Infringentes em todas as hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência e esta certamente não é proporcionar a dupla revisão de todos os julgados. Tanto assim que a jurisprudência da Corte tem rechaçado o seu cabimento não só em casos de correição parcial, como habeas corpus, revisão criminal, entre outros” (STM, Agravo Interno 7000845-56.2019.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 20/04/2020. Assim, ainda que o RITJMMG disponha em seu artigo 246, inciso I, que podem ser opostos embargos infringentes em face de “acórdão”, não está a se falar de qualquer acórdão, mas tão somente daqueles que se enquadram no conceito de “sentença final”. Sob a ótica doutrinária, podemos citar que os embargos infringentes são um recurso “que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime proferia por tribunal no julgamento de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução” (Lopes Jr, Aury. Direito Processual, 17ª ed., Saraiva, São Paulo, 2020). Portanto, não é cabível o recurso de embargos infringentes pelo fato de o habeas corpus não constituir “sentença final”. Além do mais, o artigo 246, inciso I, do RITJMMG, deve ser interpretado à luz do artigo 238 do mesmo Regimento e de acordo com os estreitos limites estabelecidos no artigo 538 do CPPM, sendo vedado o alargamento do sentido do texto legal. Ante o exposto, de ofício, fico nesta preliminar de não cabimento dos embargos infringentes opostos contra julgado do Plenário ou Câmara, deste Tribunal, em sede de habeas corpus, tendo em vista que esta ação constitucional não constitui “sentença final”, e, portanto, não se enquadra dentro do que estabelece o artigo 538 do CPPM. Nesses termos, nego seguimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores. Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator no sentido de compreender pelo não cabimento de embargos infringentes em face de acordão proferido em sede de habeas corpus. Além disso, saliento que, ainda que se fosse caso de se conhecer do recurso, o acórdão combatido não mereceria qualquer reforma, pois, assim como ressaltado pelo ilustre relator, o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) não possui competência para expedir mandado de busca e apreensão ou de busca pessoal em desfavor de civil. Como cediço, compete à Justiça Militar estadual processar e julgar apenas os militares dos Estados, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República (CR). Logo, o civil não pode ser processado ou julgado pela Justiça Militar e, consequentemente, não pode sofrer medidas constritivas emanadas pelo juízo desta Justiça especializada, notadamente considerando-se que a busca e apreensão é um meio de obtenção de prova. Não bastasse, sabe-se que a busca e apreensão domiciliar, por expressa previsão constitucional, exige autorização judicial, salvo hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o inciso XI do art. 5º da CR. Nessa perspectiva, em razão de a inviolabilidade do domicílio ser uma garantia constitucional, somente a autoridade competente pode restringi-la, a fim de salvaguardar o princípio do juiz natural, previsto no inciso LIII do art. 5º da CR, que prevê: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que apenas o juiz constitucionalmente competente pode validamente determinar medida de busca e apreensão domiciliar, em estrita obediência ao princípio do juiz natural. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMENTA Reclamação constitucional ajuizada pela Mesa do Senado Federal. Defesa de prerrogativa de Senadora da República. Pertinência temática entre o objeto da ação e a atuação do ente despersonalizado. Legitimidade ativa ad causam. Busca e apreensão determinada por juízo de primeiro grau, em imóvel funcional ocupado por Senadora da República, em desfavor de seu cônjuge. Alegada usurpação de competência da Corte. Delimitação da diligência a bens e documentos do investigado não detentor de prerrogativa de foro. Não ocorrência. Ordem judicial ampla e vaga. Ausência de prévia individualização dos bens que seriam de titularidade da parlamentar federal e daqueles pertencentes ao não detentor de prerrogativa de foro. Pretendida triagem, a posteriori, do material arrecadado, para selecionar e apartar elementos de convicção relativos à Senadora da República. Impossibilidade. Investigação, por via reflexa, de detentor de prerrogativa de foro. Usurpação de competência caracterizada. Reconhecida ilicitude da prova (CF, art. 5º, inciso LVI) e daquelas outras diretamente dela derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Reclamação procedente. 1. Nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional. 2. Reclamação ajuizada na defesa da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, de Senadora da República, a qual teria sido violada pelo juízo reclamado ao direcionar à parlamentar, de forma indireta, medida de busca e apreensão realizada nas dependências do apartamento funcional por ela ocupado. 3. Nos termos do art. 48, II, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a seu presidente, membro nato da Mesa do Senado, “velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores". 4. Está presente a pertinência temática entre o objeto da reclamação e a atuação da Mesa do Senado Federal na qualidade de ente despersonalizado, o que lhe outorga a capacidade de ser parte ativa na ação. 5. Legitimidade ativa ad causam da reclamante para o manejo da reclamação reconhecida. 6. Por estrita observância ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII), somente o juiz constitucionalmente competente pode validamente ordenar uma medida de busca e apreensão domiciliar. 7. A prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, por óbvio, não se relaciona à titularidade do imóvel, mas sim ao parlamentar federal. 8. A tentativa do juízo reclamado de delimitar, em sua decisão, a diligência a bens e documentos do investigado não detentor de prerrogativa de foro, de partida, mostrou-se infrutífera, diante da própria vagueza de seu objeto. 9. A extrema amplitude da ordem de busca, que compreendia indiscriminadamente valores, documentos, computadores e mídias de armazenamento de dados, impossibilitou a delimitação prévia do que pertenceria à Senadora da República e ao investigado, não detentor de prerrogativa de foro. 10. A alegação de que, após a apreensão, proceder-se-ia, em primeiro grau, a uma triagem do material arrecadado, para selecionar e apartar elementos de convicção relativos à Senadora da República, não se sustenta, por implicar, por via reflexa, inequívoca e vedada investigação de detentor de prerrogativa de foro e, por via de consequência, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 11. Somente o Supremo Tribunal Federal, nessas circunstâncias, tem competência para ordenar busca e apreensão domiciliar que traduza, ainda que reflexamente, investigação de parlamentar federal, bem como para selecionar os elementos de convicção que a ela interessem ou não. 12. A legalidade da ordem de busca e apreensão deve necessariamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal, com base no resultado da diligência. 13. Diante da manifesta e consciente assunção, por parte da Procuradoria da República em São Paulo e do juízo reclamado, do risco concreto de apreensão de elementos de convicção relacionados a detentor de prerrogativa de foro, não cabe argumentar-se com descoberta fortuita de provas nem com a teoria do juízo aparente. 14. Nessas circunstâncias, a precipitação da diligência por juízo sem competência constitucional maculou-a, insanavelmente, de nulidade. 15. Na hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar investigações criminais, ainda que de forma indireta, a consequência deve ser a nulidade dos atos eventualmente praticados na persecução penal. Precedentes. 16. Ainda que a decisão impugnada tenha sido proferida em inquérito desmembrado por determinação do Supremo Tribunal Federal, a diligência ordenada, em razão da busca indiscriminada de elementos de convicção que, em tese, poderiam incriminar parlamentar federal, se traduziu em indevida investigação desse, realizada por juízo incompetente. 17. O reconhecimento, portanto, da imprestabilidade do resultado da busca realizada no apartamento funcional da Senadora da República para fins probatórios, como também de eventuais elementos probatórios diretamente derivados (fruits of the poisonous tree), é medida que se impõe. 18. Nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 19. Por sua vez, o art. 157 do Código de Processo Penal, ordena o desentranhamento dos autos e a inutilização das provas ilícitas, “assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”, a fim de não interferir, subjetivamente, no convencimento do juiz. 20. Reclamação julgada procedente, para o fim de invalidar a ordem de busca no domicílio funcional do titular de prerrogativa de foro e, por consequência óbvia, reconhecer a ilicitude das provas ali obtidas, bem como de eventuais elementos probatórios outros delas derivados. 21. Determinado o desentranhamento dos respectivos autos de apreensão e dos relatórios de análise de material apreendido, com sua consequente inutilização, bem como a inutilização de cópias e espelhamentos de documentos, computadores e demais dispositivos eletrônicos, e a restituição de todos os bens apreendidos no citado local, caso já não tenha ocorrido. 22. Determinada, ainda, a inutilização de todas as provas derivadas daquelas obtidas na busca, que deverão ser desentranhadas dos autos e, se for o caso, restituídas a quem de direito. (Rcl 24473, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018 PUBLIC 06-09-2018) (Destaca-se) RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUIZ AUXILIAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE CONFIGURADA. 1. O tema referente à alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a busca e apreensão não foi enfrentado no Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, não sendo admitida a pretendida supressão de instância. 2. Está caracterizada a ofensa ao princípio do Juiz natural. Em curso a ação penal, com decisões proferidas pelo Juiz Titular da Vara de Rosana/SP, inclusive com determinação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 interceptações telefônicas, não caberia ao Juiz designado como auxiliar da mesma Vara determinar, nos autos de medida cautelar, a busca e apreensão de bens, mesmo porque a sua competência ficou definida no Provimento n. 1.114/2006, no qual não caberia a sua atuação nos processos em curso sob a responsabilidade do magistrado titular. 3. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, provido para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da impetrante, reconhecida a ilicitude das provas colhidas na execução do respectivo mandado. (RHC n. 43.398/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 30/5/2016.) Não destoa o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE - PROVA ILÍCITA - DENÚNCIA REJEITADA. Sendo o Mandado de Busca e Apreensão expedido por autoridade incompetente, seu cumprimento torna-se um ato manifestamente ilegal e todos os elementos colhidos, são provas ilícitas e não podem servir de embasamento para uma ação penal. Denúncia rejeitada. (TJMG - Ação Penal - Ordinário 1.0000.09.507401-9/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2010, publicação da súmula em 15/10/2010) Com tais considerações, acompanho, integralmente, o judicioso voto do relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13